Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0734560-15.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: WARLLEY MASHAY MARCELINO FRANCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na certidão de ID 77052954 o réu manifestou o interesse de ser defendido pela Defensoria Pública. 2. Cientifique-se a douta Defensoria Pública. 3. Após, cadastre-se a Defensoria na Defesa do réu. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.